Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor da causa supera o limite admito para processamento nos Juizados Especiais Cíveis.
2. Verifica-se da inicial que a ação tem por objeto o cumprimento de cláusula de contrato de compra de venda de estabelecimento comercial, no valor de R$ 75.000,00, em que se previa a entrega do imóvel com todos os equipamentos e utensílios em seu interior. A autora/recorrente, adquirente do imóvel, reclama o ressarcimento da quantia de R$17.737,00, referente à máquina cafeteira que, apesar de fazer parte do negócio jurídico, era de propriedade de terceiro. A autora requer, ainda, a condenação dos réus no montante de R$2.834,95, relativo à diferença das vendas realizadas no cartão de crédito dos requeridos; o cancelamento do ponto de internet e telefone do estabelecimento comercial, bem como a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas de seus empregados.
3. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Na hipótese, se discute tão somente a validade e o cumprimento de parte do contrato, especificamente a compensação pela não entrega de maquinário avaliado em R$17.737,00, e não de sua totalidade. Não há pedido, na inicial, que envolva todo o contrato de compra e venda em apreço.
4. Por sua vez, o enunciado 39 do FONAJE estabelece que, nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponde à pretensão econômica objeto do pedido. Desse modo, o valor da causa deve corresponder a tal valor, que, no caso, não superou o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95, para a competência dos juizados especiais cíveis.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e determinar o regular trâmite processual. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.